Tribunal: TJES
Processo: 5005755-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALINA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AILTON FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual se pleiteava, em sede de tutela de urgência, o desfazimento de obra supostamente irregular construída pelo Agravado, consistente na retirada de laje e calha que teriam invadido imóvel da Agravante. A pretensão liminar foi indeferida sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da invasão, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal visando à retirada imediata de construção supostamente irregular sobre imóvel da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada — essencialmente registros fotográficos e boletim de ocorrência — possui natureza unilateral e carece de robustez probatória, sendo insuficiente, em juízo de cognição sumária, para comprovar de forma inequívoca a alegada invasão de propriedade ou o esbulho possessório.

A ausência de prova pericial ou produção de prova oral inviabiliza, nesta fase, a concessão da tutela pleiteada, sendo mais prudente aguardar a manifestação da parte contrária e a regular instrução probatória.

A jurisprudência do TJES alerta para o caráter excepcional da tutela de urgência em hipóteses que envolvem litígios complexos sobre posse e propriedade, especialmente quando a demolição de estruturas está em jogo, recomendando-se a análise do mérito apenas após a adequada dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando os documentos apresentados são unilaterais e a controvérsia exige dilação probatória para elucidação dos fatos.

A prudência judicial recomenda o indeferimento de medidas constritivas irreversíveis sem contraditório e sem prova inequívoca do direito alegado.

A demolição de obra supostamente irregular depende de demonstração clara da ilegalidade da construção, o que não se verifica em juízo preliminar de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgRg no AI 5014744-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJES, AI 5015984-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005755-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSALINA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
AILTON FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido liminar de desfazimento de obra supostamente irregular sobre imóvel da Agravante, consistente na retirada de laje e calha construídas pelo Agravado.

A Agravante ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que a edificação realizada pelo Agravado invadiu a área de sua propriedade, projetando-se cerca de 0,5m sobre o seu imóvel, impedindo-lhe o uso regular de seu terraço, obstruindo eventual construção de escada de acesso, além de instalar calhas que despejam águas pluviais sobre sua unidade. Argumenta que tal situação viola normas de direito de vizinhança e urbanismo, acarreta risco à sua integridade e enseja dano material e moral, sendo necessária a imediata cessação do estado de coisas.

O MM Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência, ressaltando que:

[...] não se pode depreender, a priori, dos documentos juntados pela autora, mormente as fotos de id 62752448, que a parte requerida invadiu a sua propriedade. Da mesma

forma, do teor do boletim de ocorrência (id 63401493), registrado na Polícia Civil. Ademais, o referido boletim consiste em prova unilateral.

Dessa forma, temos que o conjunto probatório carreado aos autos, na presente fase procedimental, não é capaz de demonstrar a probabilidade de direito, impossibilitando, assim, que este Juízo conceda, em sede de cognição sumária, a tutela pretendida, mostrando-se adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este Juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.

Seguiu-se o presente recurso.

Examinando os elementos colacionados aos autos, notadamente os documentos e imagens anexados, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, demonstração inequívoca da probabilidade do direito da Agravante. A narrativa apresentada, embora minuciosa, encontra-se amparada, essencialmente, em registros fotográficos e boletim de ocorrência, documentos estes de natureza unilateral, que carecem de confirmação por prova pericial ou produção de prova oral que permita elucidar com precisão os contornos da alegada invasão e da extensão dos danos.

O juízo de primeiro grau, com acerto, optou por indeferir a tutela liminar, ao considerar prudente ouvir a parte contrária antes de qualquer medida constritiva, especialmente em razão da ausência de prova inequívoca do esbulho possessório ou da irregularidade urbanística flagrante.

A jurisprudência, de igual forma, adverte sobre o caráter excepcional da antecipação dos efeitos da tutela recursal:

[...] 1.A tutela de urgência não pode ser concedida quando as questões fáticas demandam ampla dilação probatória, especialmente em situações que envolvem litígios complexos sobre direito de posse e propriedade. 2. A emissão de decisões conflitantes deve ser evitada para resguardar a segurança jurídica, cabendo ao juízo de primeiro grau a instrução probatória adequada para decidir a questão com base em todos os elementos necessários (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014744-13.2023.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/04/2025).

[...] 5. Precedentes do TJES indicam que a demolição de construções deve ser respaldada por prova inequívoca da sua necessidade, sendo recomendada sua análise apenas após a instrução probatória para evitar riscos à segurança jurídica. 6. A decisão agravada prioriza a prudência, o devido processo legal e a ampla produção de provas, assegurando que os elementos necessários sejam colhidos antes de eventual demolição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015984-03.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025).

Com efeito, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, conforme dispõe o art. 300 do CPC, exige-se a concomitância de dois pressupostos cumulativos: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, não vislumbro elementos suficientes a autorizar o deferimento da tutela recursal nos moldes pretendidos.

Assim, a prudência recomenda o indeferimento do pleito liminar, permitindo-se a regular tramitação do agravo e a formação de contraditório, a fim de que se apure com maior profundidade os elementos fáticos que envolvem a controvérsia.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.